Tribunal: STF
Processo: HC 272675
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de C.V.O.G, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 967.493/RJ, Relator o Ministro Og Fernandes (e-doc. 17). 
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido da prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, I, e 213, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao pleito para condenar o paciente à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes dispostos na denúncia.
A ação penal transitou em julgado.
Proposta revisão criminal, esta foi julgada improcedente.
O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a quebra de cadeia de custódia das filmagens de câmera de segurança. Alega, outrossim, a ilegalidade do procedimento do reconhecimento pessoal e fotográfico, em afronta ao art. 226 do CPP.
Requer, ao final: 

“a) O conhecimento e provimento da presente impetração para reconhecer a ilicitude da prova da câmera de segurança no pen drive sem perícia, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e §3o do CPP; 
b) Seja o Paciente ABSOLVIDO diante da ausência de reconhecimento em sede judicial.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, admitindo-se apenas o exame de flagrante ilegalidade para eventual concessão de ofício. 
2. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla do mérito da condenação como segunda apelação, devendo limitar-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 
3. A irregularidade do reconhecimento fotográfico ou pessoal em desacordo com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando o decreto condenatório está amparado em outras provas autônomas e idôneas, inclusive identificação nominal de pessoa conhecida. 
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de adulteração, interferência ou efetivo prejuízo, devendo eventuais irregularidades ser sopesadas com o conjunto probatório, não se admitindo, em habeas corpus , o amplo revolvimento da matéria fático-probatória para infirmar conclusões das instâncias ordinárias. 
5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 17)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental no HC n° 967.493/RJ, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:

“Conforme consignado na decisão agravada, este Superior Tribunal firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 
Observem-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024. 
Registrada a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, passa-se à análise da possível ocorrência de ilegalidade sob a ótica da concessão ofício. 
A presente impetração tem como objetivo a desconstituição do acórdão que julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo ora paciente. Nesse contexto, a análise do pedido deve se limitar às razões pelas quais a revisão criminal foi indeferida, diante dos contornos delineados pelas disposições expressas no art. 621 do Código de Processo Penal, transcrito a seguir: 
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 
Em outras palavras, a impugnação de acórdão que aprecia revisão criminal não pode se limitar à renovação das alegações contrárias ao mérito da condenação já confirmada por acórdão transitado em julgado, devendo-se voltar contra os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a não conhecer do pedido de revisão criminal ou a indeferi-lo.
Sobre o tema, confiram-se:
(...)
Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico mediante a seguinte fundamentação (fls. 43-47):
Como se depreende da decisão acima, a condenação encontrou suporte nas provas dos autos do processo e foram devidamente avaliadas em sede recursal pela c. Terceira Câmara Criminal, não tem a Revisão Criminal, o condão de modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação.
Destacando que a vítima B. P. P. fez o reconhecimento do acusado em sede policial, por fotografia, assim como as testemunhas J. da S. S. e M. A. de S. O., depois de descreverem as características da pessoa a ser reconhecida e de acordo com os autos de reconhecimento. 
Deve ser salientado que o réu não era desconhecido da vítima B. P. P. - dono do estabelecimento lesado -, que afirmou que já conhecia o acusado anteriormente, pois ele já havia trabalhado em sua empresa, como freelancer, por um dia. Não tendo dúvidas, em reconhecê-lo nas imagens de segurança do local. 
O acórdão destacou também que a vítima B. foi ouvida em Juízo antes de o acusado ser preso. Deste modo, o denunciado não participou dessa audiência, e, portanto, não foi possível a realização de seu reconhecimento pessoal por parte da vítima. Mas que esta nunca foi intimada para participar de outra audiência, ou mesmo para comparecer ao juízo, para fins de reconhecimento pessoal. 
[...] 
O acórdão também destacou o fato de que foi possível a identificação e individualização do acusado por meio do Relatório Fotográfico, elaborado pelo policial civil A. C. M. de M., a partir das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do Restaurante, constando toda a dinâmica delitiva praticada, salientado, ainda, a realização da confrontação fotográfica, comprovando a identidade do denunciado, como autor do delito. 
[...] 
Portanto, ao final da instrução probatória ficou plenamente demonstrado que o denunciado praticou os delitos descritos na denúncia, não somente o reconhecimento fotográfico em sede policial, mas também, pelas filmagens da câmera de segurança, nas quais é possível se verificar toda a ação criminosa, com as imagens do denunciado, confirmado por relatório fotográfico, com confrontação fisionômica, demonstrando que era o ora revisionando quem aparecia nas imagens, e, ainda, pelo fato de que a vítima B. conhecer o réu anteriormente. 
Assim, está a condenação escorada nas robustas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo razão para ser desconstituída nesta via revisional, sem ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código De Processo Penal, porquanto não se faz um novo julgamento.
Com efeito, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti (DJe de 18/12/2020) , firmou a compreensão de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal do suspeito, tornando-o imprestável para fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado posteriormente no curso da instrução criminal. 
Todavia, a irregularidade no procedimento não conduzirá à nulidade da condenação se esta estiver lastreada em elementos de prova autônomos.
A esse respeito:
(...)
Como se constata dos excertos transcritos, a condenação do paciente não se amparou apenas em seu reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com suporte em outras fontes de prova, sobretudo na prova oral colhida em juízo e nas filmagens da câmera de segurança "nas quais é possível se verificar toda a ação criminosa, com as imagens do denunciado, confirmado por relatório fotográfico, com confrontação fisionômica, demonstrando que era o ora revisionando quem aparecia nas imagens" (fl. 47). 
Destaque-se, ainda, que uma das vítimas, dono do estabelecimento lesado, apontou que já conhecia o ora paciente, afirmando que ele "já havia trabalhado em sua empresa, como freelancer, por um dia" (fl. 43). 
Nessa linha, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que "[n]ão é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se trata de identificação nominal de pessoa conhecida, e não de apontamento de estranho com base apenas na fisionomia memorizada" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).
Nessa direção:
(...)
Observa-se, portanto, que, diferentemente do que sustenta a defesa, a condenação do paciente foi fundamentada nos elementos produzidos na fase inquisitorial, bem como na prova oral produzida em juízo, o que não enseja violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no HC n. 781.313/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022; e AgRg no AREsp n. 2.295.244/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024. 
Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.
A propósito:
(...)
Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem demonstrou que não houve comprometimento ou adulteração da prova questionada pela defesa.
No ponto: 
Apesar dos argumentos defensivos atinentes à alegada quebra da cadeia de custódia, não restou demonstrado nos autos qualquer indício de contaminação da prova arrecadada. Nesse contexto, a defesa técnica não apresentou qualquer fato ou argumento capaz de afastar a credibilidade da prova angariada, quanto ao seu acondicionamento, guarda e preservação, sobretudo quando ausentes indícios de sua adulteração.
Tendo sido garantido à defesa o pleno acesso aos elementos de prova produzidos nos autos ao longo da instrução criminal, não foi demonstrado nenhum prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.
Portanto, o acórdão impetrado está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "[a] ausência de adulteração ou interferência na produção da prova afasta a alegação de nulidade" (HC n. 848.467/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).
Na mesma direção:
(...)
A mudança do entendimento alcançado pelo Tribunal de origem, no que concerne à ausência de comprometimento ou alteração da prova produzida, ensejaria revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus. 
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser avaliadas em conjunto com os demais elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova, sendo incabível sua exclusão automática, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Portanto, não se constata a existência de nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental." (e-doc. 17)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Observa-se, de início, que para o acolhimento da pretensão de reconhecimento das teses defensivas de quebra de cadeia de custódia e nulidade do reconhecimento fotográfico, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 
II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 
III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ademais, conforme se depreende dos autos, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente em gravações de câmeras de segurança e no reconhecimento do paciente por algumas das vítimas, que trabalharam consigo anteriormente.
Com efeito, não surge ilegalidade a ser sanada, pois essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente